Tribunal: TJES
Processo: 5005454-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: WAGNER PEREIRA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005454-92.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX.

RECORRIDO: WAGNER PEREIRA SOARES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a regularização de matrícula e registros acadêmicos de aluno, além de condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais

.

A recorrente alega a regularidade do cancelamento da matrícula em razão de suposta invalidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo autor

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é legítimo o cancelamento unilateral de matrícula de aluno veterano sob a alegação de irregularidade em certificado de conclusão de ensino médio emitido em outro Estado da federação; e
(ii)
se a interrupção abrupta do curso gera dano moral passível de indenização

.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Art. 14), dada a hipossuficiência do consumidor e a falha na prestação do serviço por parte da instituição

.

O deferimento da matrícula inicial criou legítima expectativa no aluno, sendo abusivo o cancelamento retroativo após a conclusão regular de dois semestres, especialmente quando a conferência documental deveria ocorrer no ato do ingresso

.

Validade nacional de certificados de ensino à distância expedidos por instituições credenciadas, conforme o Decreto nº 5.622/05, sendo desarrazoada a exigência de reconhecimento por todas as Secretarias de Educação do país

.

A manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1)
É abusivo o cancelamento unilateral de matrícula de aluno veterano por suposta irregularidade em documento que deveria ter sido analisado no ato do ingresso.
2)
Certificados de ensino médio expedidos por instituições credenciadas possuem validade nacional, independentemente de visto de Secretaria de Educação de outro Estado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14;

Lei 9.099/1995, art. 46;

Decreto nº 5.622/2005, art.

5º

.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024130403165, Relator Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 26.06.2017;

Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por WAGNER PEREIRA SOARES, que assim decidiu:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
a) DETERMINAR que a ré regularize a matrícula e o cadastro do Autor, bem como todos os registros de atividades acadêmicas por ele realizadas desde o início do curso, de modo a assegurar a continuidade no curso de ensino superior. b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 15557756), a recorrente alega que a parte requerente/recorrido teve o cancelamento da matrícula do curso de forma regular, pois o certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo recorrido não cumpriu os requisitos de validade previstos pelas normativas educacionais em vigor, considerando que fora devidamente notificada da irregularidade pela CEE/ES, e, a inexistência de dano moral, razão pela qual pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15557761).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que a parte requerente/recorrida se matriculou no curso de educação física com início no ano de 2024, e cursou regularmente 1º e 2º semestres com aprovação. No momento em que foi realizar a rematrícula, foi impedido pela recorrente, ao meu entendimento, de forma abusiva, explico.

Não há como afastar o fato de que o deferimento da matrícula "criou uma legítima expectativa de que a Autora poderia dar início ao seu curso, sem qualquer intercorrência, não podendo a Ré, depois de um bom tempo de iniciado o curso, simplesmente cancelar a matrícula por suposta irregularidade na documentação, a qual deveria ter sido realizada analise quando do ingresso do aluno no curso.

O comunicado do CEE/ES orienta as instituições a "não procederem à matrícula", indicando claramente uma diretriz para novos ingressantes, e não uma ordem para cancelamento retroativo de matrículas de alunos já vinculados. Assim, a interpretação extensiva dada pela ré para cancelar a matrícula do autor, que já era aluno regular desde 2024, mostra-se desarrazoada.

Ademais,
o
autor apresentou documentação que atesta a regularidade de sua conclusão do ensino médio no Estado da Paraíba, incluindo publicação em Diário Oficial daquele estado
(ID 15556980 – fls. 04)
.

Conforme a legislação pátria (Decreto nº 5.622/05), “os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional”. Destrate, como já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, não se torna razoável exigir que uma entidade de ensino, devidamente credenciada em outro estado da federação, tenha reconhecimento em todas as Secretarias de Educação do País para que seu certificado seja considerado válido. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - - AÇÃO ORDINÁRIA – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA – VALIDADE NACIONAL - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - APELO IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em invalidade do certificado de conclusão de curso emitido por instituição de outro Estado e que não se encontra credenciada à Secretaria de Educação do Espirito Santo, uma vez que não se torna razoável exigir que uma entidade de ensino tenha reconhecimento em todas as Secretarias de Educação do País. 2- De acordo com a regra constante do art. 5º do Decreto n.º 5.622;05 “Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional”. 3- Remessa conhecida. 4- Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130403165, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017).

Nesse contexto, o cancelamento unilateral em meio ao semestre letivo, sem prévia comunicação adequada e por motivo de responsabilidade da própria instituição (que deveria ter analisado os documentos no ingresso), configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, r
eputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)